Tribunal: TJDFT
Processo: 0740056-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão convertida em execução. Contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária como título executivo extrajudicial. Impossibilidade de equiparação com cédula de crédito bancário. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Agravante, que pleiteia a conversão da ação de busca e apreensão em execução, fundamentando-se no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, em razão de não ter sido localizado o bem alienado fiduciariamente. O pedido foi indeferido em primeiro grau, sob alegação de que o contrato apresentado não atendia aos requisitos de um título executivo por não possuir a denominação de Cédula de Crédito Bancário e por ausência de assinaturas de testemunhas, conforme o art. 784 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária pode ser considerado título executivo extrajudicial, independentemente de atender aos requisitos da Cédula de Crédito Bancário; e (ii) analisar se o contrato em questão preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, possibilitando a execução do crédito.
III. Razões de decidir
3. A Lei 11.795/2008, que regula os contratos de consórcio, confere ao contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado, a condição de título executivo extrajudicial (art. 10, § 6o), desde que acompanhado da declaração expressa de adesão ao consórcio e demais requisitos comprobatórios.
4. O art. 784, XII do CPC dispõe que são títulos executivos extrajudiciais todos aqueles que a lei atribui força executiva. A jurisprudência reconhece que o contrato de alienação fiduciária, quando vinculado a um contrato de consórcio, é um pacto acessório, e, nesse contexto, a adesão ao consórcio confere ao contrato os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
5. No caso, o contrato de alienação fiduciária anexado foi devidamente instruído com a declaração expressa de adesão ao grupo de consórcio e informações suficientes para verificação dos valores devidos e da inadimplência, atendendo aos requisitos legais para execução.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
---------
Art. 4o do Decreto-Lei no 911/69; art. 784 do CPC, art. 10, § 6o, da Lei 11.795/2008.